Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-19.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. REJEITADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. EXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, §1°, II, DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, em ação de rescisão contratual, julgou parcialmente procedente os pedidos, em razão da aquisição de veículo seminovo com vício oculto, determinando a restituição do valor pago, a devolução do veículo, a quitação de débitos incidentes sobre o bem e o pagamento de danos materiais e morais.
II. Questão em discussão.
2. Há três questões em discussão: (i) aferir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a quitação dos débitos incidentes sobre o veículo; (ii) aferir se caberia a integração da decisão para explicitar a devolução do veículo à empresa após o reembolso dos valores pagos; (iii) aferir se são devidos danos morais em razão do fornecimento de veículo viciado e inadequado ao uso.
III. Razões de decidir.
3. Se a sentença guardou perfeita correlação entre o que foi postulado pela autora e o que foi decidido, conforme a causa de pedir e os pedidos, não há que se falar em julgamento extra petita.
4. Não há omissão a ser sanada na sentença que expressamente determinou o retorno das partes ao status quo ante com devolução do veículo e restituição do valor pago.
5. A autora, ao adquirir bem móvel na condição de destinatário final, enquadra-se como consumidor e a ré, por sua vez, ostenta o status de fornecedora, por ser empresa que tem como objeto social a venda de veículos usados. Inteligência dos arts. 2° e 3°, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Os vícios redibitórios são os defeitos ocultos em coisa recebida em virtude de contrato comutativo, que a tornem imprópria para o uso ou lhe diminuam o valor (art. 441 do Código Civil), podendo, no âmbito das relações regidas pela legislação consumerista, ensejar a resolução contratual com a devolução dos valores pagos (art. 18, §1°, II, do Código de Defesa do Consumidor).
7. Comprovada a existência de vício oculto no veículo adquirido e não reparado o bem no prazo determinado, está configurada falha na prestação de serviço nos termos do art. 18 do CDC, o que autoriza a rescisão contratual com devolução das partes ao estado anterior ao negócio jurídico.
8. Demonstrada a violação aos direitos da personalidade da consumidora, no âmbito de sua dignidade e a violação ao direito a informação adequada, diante da reiterada inaptidão do veículo inclusive com risco à integridade física é devida a indenização por danos morais nos termos da jurisprudência consolidada
7. Tomando-se por base as circunstâncias do caso em testilha, o critério da extensão do dano causado e a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, revela-se adequado e proporcional o valor fixado a título de danos morais na sentença recorrida, em R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento: "1. A imposição de quitação de débitos incidentes sobre veículo objeto de rescisão contratual por vício oculto não configura julgamento extra petita, mas decorre do dever de restituir as partes ao estado anterior; 2. É cabível a indenização por danos morais quando o fornecimento de produto viciado viola direitos da personalidade do consumidor expondo-o a riscos e comprometendo sua dignidade".